Tribunal: STJ
Processo: 1500162-76.2022.8.26.0283
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845948 - SP(2025/0030202-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ROGERIO LUIZ PEREIRA
ADVOGADOS
: APARECIDA SIMONE GOMES WIDMER - SP208564
IRENE APARECIDA DA SILVA - SP411570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JONATHAN RIBEIRO PINHEIRO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5
DIAS CORRIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, mantendo, assim, o acórdão que negara
provimento à apelação e confirmara a condenação do agravante pela prática do
delito tipificado no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme
da
e
art. 39
Lei n. 8.038/1990
do RISTJ, pode ser conhecido.
art. 258
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de
5 dias corridos, conforme estabelecido pelo
da
e
art. 39
Lei n. 8.038/1990 art. 258
do RISTJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica que o agravo
regimental que não observa o prazo de interposição de 5 dias contínuos é
intempestivo.
5. A contagem de prazos em matéria penal rege-se pelo
do Código
art. 798
de Processo Penal, de forma contínua e peremptória, não se aplicando as regras de
contagem em dias úteis previstas no Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54076729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5ee65358-3c70-4c46-8253-5c6325a11375

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54076729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5ee65358-3c70-4c46-8253-5c6325a11375

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845948 - SP(2025/0030202-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ROGERIO LUIZ PEREIRA
ADVOGADOS
: APARECIDA SIMONE GOMES WIDMER - SP208564
IRENE APARECIDA DA SILVA - SP411570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JONATHAN RIBEIRO PINHEIRO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5
DIAS CORRIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, mantendo, assim, o acórdão que negara
provimento à apelação e confirmara a condenação do agravante pela prática do
delito tipificado no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme
da
e
art. 39
Lei n. 8.038/1990
do RISTJ, pode ser conhecido.
art. 258
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de
5 dias corridos, conforme estabelecido pelo
da
e
art. 39
Lei n. 8.038/1990 art. 258
do RISTJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica que o agravo
regimental que não observa o prazo de interposição de 5 dias contínuos é
intempestivo.
5. A contagem de prazos em matéria penal rege-se pelo
do Código
art. 798
de Processo Penal, de forma contínua e peremptória, não se aplicando as regras de
contagem em dias úteis previstas no Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ROGERIO LUIZ PEREIRA contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, mantendo,
consequentemente, o v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
confirmou sua condenação pela prática do delito tipificado no
, da
art. 33, caput

o
do Código Penal (e-STJ fls. 613-617).
Lei n. 11.343/2006, c/c art. 29
Sustenta a parte agravante, em suas razões de agravo regimental (e-STJ fls. 653-
673), em suma, que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi genérica e não
enfrentou os argumentos defensivos. Reitera as teses de mérito, pleiteando a absolvição por
insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em
seu patamar máximo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Documento eletrônico VDA54076724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:13
Código de Controle do Documento: a88f57ab-6fb3-416a-9c0c-c4ddfbee8688

Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido
e, no mérito, provido.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 691-694), nas quais o Ministério Público do
Estado de São Paulo sustenta a inadmissibilidade recursal, arguindo, preliminarmente, a
intempestividade do agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Como cediço, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5
(cinco) dias corridos, nos termos do que dispõe o
, da
e o
art. 39, caput
Lei n. 8.038/1990,
, do RISTJ.
art. 258, caput
No caso dos autos, a decisão agravada foi publicada em
(e-STJ fl. 624).
23/04/2025
O agravo regimental, contudo, somente foi interposto em data de
(e-STJ fl. 673),
30/04/2025
fora, portanto, do prazo legal.
De fato, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "É intempestivo o
agravo regimental que não observa o prazo de interposição de 5 (cinco) dias contínuos,
conforme
da
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 39
Lei n. 8.038/90, art. 258
". (AgRg no
Justiça – RISTJ e
do Código de Processo Penal – CPP
art. 798
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.234.526/PR,
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
Cumpre ressaltar, por oportuno, que “A Terceira Seção desta Corte firmou
entendimento no sentido de que, em feitos que tratam de matéria penal ou processual penal, nos
tribunais superiores, têm aplicação a
e o
do Código de Processo Penal,
Lei no 8.038/90
art. 798
” (AgRg
que estabelecem o prazo de cinco dias corridos para a interposição do agravo interno
no
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
REsp n. 1.551.678/RJ,
julgado em
DJe 1o/
).
30/6/2016,
8/2016
Cumpre destacar, ainda, que a contagem dos prazos em matéria processual penal se
dá de forma contínua e peremptória, não se interrompendo por férias, domingos ou feriados,
conforme expressa disposição do artigo 798 do Código de Processo Penal, não se aplicando as
regras de contagem em dias úteis previstas no Código de Processo Civil.
A propósito, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RECURSO MINISTERIAL ESTADUAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DO
-A. SUSPENSÃO
ART. 798
DO PRAZO ENTRE OS DIAS
A
NÃO APLICAÇÃO DA
20/12/2024
20/1/2025.
PORTARIA
n. 762, NÃO CONHECIMENTO.
STJ/GP
1. Dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça: A
art. 258
parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de
Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em
procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá
requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria
penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
2. Nos termos do entendimento desta Corte, nas ações que tratam de
matéria penal ou processual penal não incidem as regras do artigo 219 do novo
Código de Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis,
porquanto o Código de Processo Penal, em seu artigo 798, possui disposição
específica a respeito da contagem dos prazos, in verbis: Todos os prazos
correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo
por férias, domingo ou dia feriado.
3.Segundo, ainda, dispõe o artigo 798-A, Suspende-se o curso do prazo
processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive,
[...]
4. Na hipótese vertente, o Ministério público estadual foi intimado da decisão
que concedeu a ordem de ofício em
e (e-STJ fl. 395). O prazo para
16/12/2024
Documento eletrônico VDA54076724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:13
Código de Controle do Documento: a88f57ab-6fb3-416a-9c0c-c4ddfbee8688

interpor o agravo regimental, por conseguinte, teve início em
(terça-
17/12/2024
feira), foi contabilizado até o dia
com suspensão de
a
19/12/2024,
20/12/2024
voltando a fluir em
(terça-feira), e terminando em
20/1/2025,
21/1/2025
27/1/2025
(segunda-feira). O referido recurso foi protocolizado tão somente em
(e-
2/2/2025
STJ fl. 396), portanto, fora do prazo legal.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
965.554/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
19/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (
.
LEI N. 11.340/2006)
PRAZOS RECURSAIS NÃO SUSPENSOS NO PERÍODO DE RECESSO
JUDICIÁRIO.
-A, II, DO CPP.
DA
ART. 798
ART. 39
LEI N. 8.038/1990.
SUPERVENIÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 5
LEI N. 13.105/2015.
DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O
-A, II, do Código de Processo Penal não previu a suspensão dos
art. 798
prazos processuais, no período de recesso judiciário, nas demandas regidas pela
conforme a hipótese dos autos. Essa excepcionalidade
Lei n. 11.340/2006,
constou expressamente na Portaria
n.
a qual declarou a
STJ/GP
762/2024,
suspensão dos prazos, no âmbito do STJ, no período de
a
20/12/2024 2/2/2025.
2. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de
5 dias, de acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
3. No caso, a decisão agravada foi publicada no dia
segunda-feira (fl.
13/1/2025,
702), considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
terça-
14/1/2025,
feira, e encerrado o lapso recursal no dia
segunda-feira. Contudo, o
20/1/2025,
agravo regimental foi protocolado somente no dia
(fl. 720), fora,
22/1/2025
portanto, do quinquídio legal.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.806.892/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/4/2025,
7/4/2025.

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA54076724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:13
Código de Controle do Documento: a88f57ab-6fb3-416a-9c0c-c4ddfbee8688

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0030202-5
AREsp 2.845.948 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00155949120248260041 15001627620228260283 155949120248260041
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONATHAN RIBEIRO PINHEIRO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVANTE
: ROGERIO LUIZ PEREIRA
ADVOGADA
: APARECIDA SIMONE GOMES WIDMER - SP208564
ADVOGADA
: IRENE APARECIDA DA SILVA - SP411570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROGERIO LUIZ PEREIRA
ADVOGADA
: APARECIDA SIMONE GOMES WIDMER - SP208564
ADVOGADA
: IRENE APARECIDA DA SILVA - SP411570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JONATHAN RIBEIRO PINHEIRO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155119542605119@
2025/0030202-5 - AREsp 2845948 Petição : 2025/0037866-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:40
Código de Controle do Documento: 3BFFF391-0D9A-4F34-AFFC-147064449CBE